Tribunal: TJPA
Processo: 0001085-48.2019.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001085-48.2019.8.14.0112

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: VOLNEI NUNES REBOUCAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. N°

0001085-48.2019.8.14.0112

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACAREAGANGA

RECORRIDO:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA/PA

TERCEIRO INTERESSADO:
VOLNEI NUNES REBOUÇAS (BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ – OAB/PA 19/415)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO REVOGADA PELA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA E A VIGÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão da Vara Única de Jacareacanga/PA que revogou a prisão preventiva de
VOLNEI NUNES REBOUÇAS
nos autos do processo de nº
0001085-48.2019.8.14.0112.

Em
razões
(ID 15194770), o MPPA discorreu sobre a aplicabilidade da cautelar de prisão ao caso, aduzindo que não há indícios de que VOLNEI não mais possui envolvimento com o tráfico de drogas – o que macularia a garantia da ordem pública perante a qual foi inicialmente decretada a prisão preventiva.

Apontou, de igual modo, haver demonstração concreta da periculosidade do réu, especificamente quanto ao modus operandi, os tipos e quantidade de droga apreendida.

Afirma, por fim, inexistir excesso de prazo hábil a fundamentar a decretação da liberdade provisória, haja vista o estado atual do processo – pendente, tão somente, de intimação da defesa para apresentação de alegações finais.

Em sede de pedidos, requer a reforma da decisão, com o consequente restabelecimento da prisão preventiva de VOLNEI NUNES REBOUÇAS.

Em
Contrarrazões
(ID 15194781) a defesa do réu pugnou pela manutenção da decisão de revogação da prisão preventiva, referindo que subsistem as razões utilizadas na decisão ora combatida, haja vista que VOLNEI
(i)
não possui antecedentes criminais,
(ii)
não há demonstração de pretensa fuga à aplicação da lei penal nem de
(iii)
perturbação ao deslinde da ação, além de que possui
(iv)
residência fixa e trabalho lícito.

No ID 15447784, a
2ª Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu parecer pelo provimento do recurso, alegando que há demonstração de gravidade concreta na conduta e do periculum libertatis e que, assim, a prisão preventiva mostra-se indispensável.

Da decisão recorrida, depreende-se que a magistrada utilizou como argumentos para a revogação da prisão o entendimento de que conjecturas sobre suposto intento escapatório ou da periculosidade do réu não podem servir para fundamentar a prisão cautelar, devendo existir razões concretas para tal medida. Que na ausência de risco demonstrado de fuga, não havia atual necessidade de manutenção da prisão de VOLNEI.

Uma vez que não se verifica mais o risco anterior de abalo à ordem pública, o qual fundamentou o decreto prisional, restando somente a gravidade em abstrato do crime em tese cometido, é imperiosa a revogação da segregação cautelar do indigitado, pois a prisão preventiva possui a característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, o que significa que, desaparecendo as razões de sua decretação, a revogação é medida que se impõe, podendo, entretanto, ser ‘redecretada’.

– Decisão recorrida, ID 15194768, p. 05

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise minuciosa dos autos verifico que o pleito do recorrente não merece prosperar.

Na decisão recorrida, a magistrada de primeiro grau exercitou a plena aplicação da hipótese de esgotamento dos motivos ensejadores da prisão preventiva, sustentando o decisum na ausência de motivos relevantes e concretos que incidam nas hipóteses arroladas no art. 312 do CPP – não podendo subsistir a segregação cautelar.

Doutra senda, o recorrente não apresentou motivação em contrário que se mostre concretamente vinculada ao caso, inexistindo indícios suficientes da necessidade de que a prisão seja restabelecida.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA EM FATOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO MAGISTRADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO, AO MENOS NO CENÁRIO FÁTICO ATUAL, PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conquanto estejam presentes os pressupostos probatórios da medida, caracterizando o fumus comissi delicti, não verifico qualquer das hipóteses elencadas no artigo 312 do Código Processual Penal, razão pela qual não se justifica o restabelecimento da prisão preventiva, visto que ausente, no cenário fático atual, o periculum libertatis.

2. Apesar de os recorridos possuírem anotações criminais pretéritas, a prisão preventiva só se justifica caso demonstrada sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, tal como estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal e, no presente caso, como mencionado pelo magistrado de primeiro grau, não há, no momento, elemento apto para se reputar absolutamente indispensável a segregação cautelar.

3. Conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar”. (STJ: RHC XXXXX/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

4. Não provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto.

(TJ-PR 00033798720218160196 Curitiba, Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 01/11/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/11/2021)

Por todo o exposto, não havendo demonstração da necessidade de nova decretação da prisão preventiva de VOLNEI NUNES REBOUÇAS, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que seja mantida a decisão da Vara Única de Jacareacanga/PA nos autos do processo n° 0001085-48.2019.8.14.0112.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024